Tribunal: TJMT
Processo: 1028507-28.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028507-28.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANDA MORAIS RAMOS - CPF: 395.374.801-78 (RECORRENTE), CONCEICAO FABIANE DA SILVA MORAES - CPF: 000.793.211-19 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMIN
ADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
DO
CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO.ORIGEM DA DÍVIDA COMPROVADA. CONTRATO ASSINADO ELETRONICAMENTE SEMIMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
VALOR CREDITADO NA CONTA DA CONSUMIDORA.

AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA.

LITIGÂNCIA DE MÁ
-FÉ.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve

ser

conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmu
la
30 das
Turmas

Recursais
, STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator
Ministro

Gurgel
de
Faria
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turm
a

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024).No
presente

caso
, o
Recurso

Inominado

interposto

satisfez
o
Princípio
da
Dialeticidade
,
ainda
que
minimamente
,
visto
que
impugnou
a
fundamentação

apresentada

na

sentença
(
contratação
de
cartã
o
de
crédito

consignado
).

2.
Origem
da
dívida
.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
(NU no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no
DJE de 13/07/2023). O
contrato

assinado

eletronicamente
(ID 262718281/PJe2), com
elementos

confirmativos

como
IP (no 189.72.186.160/443),
geolocalização
,
biometria
facial e
cópia
dos
documentos

pessoais
da
consumidora
,
sem

impugnação

específica é suficien te para demonstrar a existência da relação

contratual

suscitada
pela parte
reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
.(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
publicado
no DJE 17/05/2023 e N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
09/04/2024,
publicado
no DJE 12/04/2024). Vale
ressaltar que em se tratando de con trato de empréstimo

celebrado

eletronicamente
,
existindo

evidências
de que valor
foi

creditado

em

conta

corrente
(ID 262718284/PJe2), o
mutuário

bem

poderia

apresentar

extratos
de
sua

conta

corrente
da
época
da
contratação
, a
título
de
contraprova
, para
ev
idenciar
que a
respectiva

quantia

não

foi

colocada

à

sua

disposição
, o que
não

ocorreu
no
presente

caso
.

3.
Foi

devidamente

fundamentado

pelo

juízo
singular que "
em
que
pese
a
parte

requerente

sustentar
que
tem

sofrido

descontos

indevidos à título de cartã o de crédito
e que
não

tem

conhecimento
da
contratação
e
não

recebeu
o
cartão
,
foi

apresentado

contrato
,
termo
de
autorização
de
desconto
e
acesso

aos
dados no IDSS
assinados

eletronicamente
pela
parte

autora
com
informações
do IP e
geolocalização
,
biometr
ia
facial,
cópia
dos
documentos

pessoais
e TED
nos
ID’S 170899543 e 170899551 É TAXATIVO AO CONSTAR “
Termo
de
Adesão

ao

Cartão

Consignado
” e “
Saque
do
Limite
do
Cartão

Consignado
”
".
Dessa
forma,
correta
a
conclusão
de que "
a
requerida

carreou

aos
autos
doc
umentos
que COMPROVAM A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO, o que
comprova
a
contratação
dos
descontos
,
ora

questionado
",
devendo

ser

mantida

em

seus

termos
.

4.
Litigância de má-fé.
A
litigância de má-fé se dá pela
prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
(STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel.
Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017).
Havendo a tentativa de alteração da verdade dos fatos de forma dolosa
,
fica

caracteriza

litigância
de
má-fé
da
parte

autora
. No
caso
dos autos,
importa

salientar
que
houve

até

mesmo

a

alteração
dos
argumentos
da
consumidora
,
porquanto

somente

em

fase

recursal

veio

informar
que
pretendia
,
em

verdade
,
contratar

em
préstimo

consignado

em

folha
de
pagamento
.
Em
que
pese
o
argumento
de que a
parte

recorrente
é
beneficiária
da
gratuidade
da
justiça
,
este
simples
fato

não
é
suficiente
para
afastar
a
referida

multa
processual. A
propósito
,
como

trazido
pela
própria

reclam
ante
, o art. 55 da Lei no 9.099/95
dispõe
que a
sentença
de
primeiro

grau

não

condenará
o
vencido

em

custas
e
honorários
de
advogado
,
contudo
,
ressalva

justamente

os

casos
de
litigância
de
má-fé
,
tal

como

na

presente

hipótese
.
Portanto
,a
condenação

deve

s
er

mantida
.

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

majorados
para15%
sobre
o valor da causa, pela parte
recorrente
(art. 55 da Lei no 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o,
do CPC, se for o
caso
.

9.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
D
ireito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1028507-28.2024.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
VANDA MORAIS RAMOS

Recorrido
:
BANCO
PAN S.A.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

VANDA MORAIS RAMOS
ajuizou

reclamação

em
face de
BANCO PAN S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
: "
Vistos
, SÍNTESE DOS FATOS VANDA MORAIS RAMOS
sustentou
que
reconhece
as
cobranças

mensais
no valor de R$ 92
,96
(
noventa
e
dois

reais e noventa e seis centavos) efetuados pela reclama da

em

seu

benefício

previdenciário
,
uma

vez
que
não

tem

conhecimento
da
contratação
.
Afirmou
que
tentou

solucionar

administrativamente
,
contudo

sem

êxito
. Nos
pedidos
,
requereu
a
declaração
de
inexistência
do
contrato
, a
restituição
do valor
descontado
e
a

indenização

por

danos

morais
. O
requerido

sustentou
que
não

cometeu

nenhum

ato

ilícito
e que
o

autor

contratou
com
cartão
de
crédito

consignado
com
a

instituição

bancária
.
Dispensado
o
relatório

mais

detalhado

nos

termos
do
artigo
38 da Lei 9.099/95.
Pass
o
a
fundamentar
e a
decidir
.
FUNDAMENTOS
Compulsando

os
autos,
verifico
que a
prova
documental é
suficiente
para
analisar
o
mérito
,
razão
pela
qual
o
julgamento

antecipado
da
lide
,
nos

moldes
do art. 355, I, do CPC é a
medida

adequada
.
PRELIMINAR - Da
inco
mpetência
dos
Juizados

Especiais
-
complexidade
da causa.

Deixo
para
apreciá
-la
em

conjunto
com o
contexto

geral

fático
/
probatório
,
visto
que
tal

questão
se
confunde
com o
mérito
. MÉRITO A
inversão
do
ônus
da
prova

libera
o
consumidor
do
ônus
de
provar

a

e
xistência
dos
fatos

constitutivos
do
seu

direito
,
passando

a

incumbência
à
parte

contrária
que
deverá

comprovar

a

existência
de
fatos

impeditivos
do
direito
da
parte

reclamante
,
em

virtude

da

presunção

passar
a
ser

favorável

a

ele
.
Em
simples
análise
dos
d
ocumentos

apresentados
,
verifico
que
em
que
pese
a
parte

requerente

sustentar
que
tem

sofrido

descontos

indevidos
à
título
de
cartão
de
crédito
e que
não

tem

conhecimento
da
contratação
e
não

recebeu
o
cartão
,
foi

apresentado

contrato
,
termo
de
autorização
de
desconto
e
acesso

aos
dados no IDSS
assinados

eletronicamente
pela
parte

autora
com
informações
do IP e
geolocalização
,
biometria
facial,
cópia
dos
documentos

pessoais
e TED
nos
ID’S 170899543 e 170899551 É TAXATIVO AO CONSTAR “
Termo
de
Adesão

ao

Cartã
o

Consignado
” e “
Saque
do
Limite
do
Cartão

Consignado
”.
Portanto
, a
requerida

carreou

aos
autos
documentos
que COMPROVAM A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO, o que
comprova
a
contratação
dos
descontos
,
ora

questionado
.

Nã
o
é
crível
que
o

autor

tenha

valores

descontados
de
sua

folha
de
pagamento

desde
o
ano
de 2022 e
não

tenha

tomado

providências
a
respeito
.
A
respeito
da
validade
do
contrato

apresentado
: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C I
NDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E DIALETICIDADE - REJEITADAS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CARTÃO DE CRÉDITO - COBRANÇA EM BENEFÍCIO - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - CONTRATO APRESENTADO NA DEFESA - COBRANÇA LEGÍTIMA
- EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Preliminar
de
falta
de
interesse
de
agir
,
rejeitada
,
pois

não

há
que se
falar

em
de

falta
de
interesse
processual,
uma

vez
que a
reclamante

pugna

pelo

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
e
materiais
,
assim
,
entendo
que
o

interesse
processual
está

presente
,
considerando
que se
mostra

necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua

pretensão
. 2. Do
mesmo

modo
,
rejeito a prelimi nar de ausência de dialeticidade
,
pois

resta

evidenciado
que as
razões
da
reclamante

estão

associadas

aos

fundamentos
da
sentença
. 3. A
recorrente

não

logrou

êxito

em

comprovar

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
,
nos

termos
do
artigo
373,
inciso
I, do
C
ódigo
de
Processo
Civil. 4.
Comprovada
a
contratação
do
serviço

mediante

apresentação
de
contrato

devidamente

assinado
pela
recorrente
e
faturas
,
resta

demonstrada
a
relação

jurídica
,
não

havendo
que se
falar

em

ato

ilícito

na

cobrança

efetuada
. 5. Para qu
e
seja

imputada
a
responsabilidade
civil,
faz
-se mister a
conjunção
de
três

elementos
:
conduta

ilícita
,
nexo
causal e
dano
. In
casu
,
não

restou

comprovada

a

existência
de
conduta

ilícita
da
recorrida
. 6. Para a
configuração
do
dano
moral é
necessária

compr
ovação

de
violação

a

algum

direito
de
personalidade
,
conforme

dispõe
o
inciso
X, do
artigo
5o, da
Constituição
Federal, o que
não

ocorreu
no
caso

concreto
. 7.
Não

havendo

falha

na

prestação
do
serviço
,
não

há
que se
falar

em

declaração de inexistência de d ébito e indenização

por

danos

morais
e
materiais
. 8.
Recurso

conhecido
e
improvido
.
(N.U 1034699-48.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/06/2023,
Publicado
no DJE 05/06/2023)”.

Grifei
.
A
parte

r
equerente

apresentou

impugnação
INTEMPESTIVAMENTE,
mesmo
com
a

advertência
de
preclusão

contida
no
termo
de
audiência
,
motivo

pelo

qual

desconsidero
a
juntada
de id. 172571697.
Restou

evidente
que a
parte

demandante
,
intencionalmente
,
alterou
a
verdade
dos

fatos
,
buscando

vantagem

indevida
,
incorrendo
,
portanto
, no
inciso
II, do art.
80,
do
Código
de
Processo
Civil.
Os

fatos

mencionados

demonstram

atitude
de
deslealdade
processual,
caracterizando
a
parte

autora

como

litigante
de
má-fé
.
Condutas

como

essa
,
o
nde
o
único

intento
é o
lucro

fácil
,
por

meio
da
violação
da boa-
fé

contratual
e processual,
têm

abarrotado

os

juizados

especiais
de
processos
,
retardando
o
julgamento
de
causas

legítimas
e
onde
as
partes

mais

necessitam
da
tutela

jurisdicional
.
Posto

isso
,
nos

termos
do art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a
pretensão

deduzida

na

inicial
.
Reconheço a litigância de má-fé e condeno o autor

ao

pagamento
de
multa
de 5% (
cinco

por
cento) do valor
corrigido
da causa,
custas

processuais
e
honorários

advocatíci
os
, que FIXO
em
10% (
dez

por
cento) do valor da causa, com
fulcro

nos

arts
. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art.
55, caput e
parágrafo

único
, da Lei 9.099/95 e
Enunciado
136/FONAJE.

Decisão

sujeita
à
homologação
da
Douta

Juíza
de
Direito
, a
qual
a
submeto
,

conforme

preceitua
o art.

40 da Lei 9.099/95.

MAISA ALVES DO CARMO
Juíza

Leiga

Vistos
, HOMOLOGO, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
da
Juíza

Leiga

deste

Juizado
Especial.

Tudo

cumprido
, ARQUIVE-SE, com as
caute
las
de
estilo
,
dando
-se
baixa

na

distribuição
.
Intimem
-se as
partes
da
sentença
.

Várzea
Grande, data do
sistema
.
HELÍCIA VITTI LOURENÇO
Juíza
de
Direito
".

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.

Em

resumo
,
sustentou
que: a)
não

realizou
a

contratação
de
cartão
de
crédito

consignado
,
pois

buscava

contratar

empréstimo

consignado

em

folha
de
pagamento
; e b)
não
é
litigante
de
má-fé
,
sendo

indevida
a
sua

condenação

na

referida

multa processual. Requereu a reforma da sentença para julgar

proced
entes

os

pedidos
da
inicial
,
bem

como

afastar
a
condenação

em

litigância
de
má-fé
.

Nas

contrarrazões
, a
parte

reclamada

arguiu

ofensa

ao

princípio
da
dialeticidade
e, no
mais
,
contrapôs

razões

recursais
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025